Tribunal: TJES
Processo: 5004778-53.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Doação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004778-53.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELINGTON BRAZ DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5004778-53.2024.8.08.0012

RECORRENTE: WELINGTON BRAZ DE ALMEIDA;

RECORRIDO: BANCO PAN;

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO. PROVA DA DÍVIDA. BOLETOS PAGOS COM ATRASO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDAS. FALHA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida em razão de dívida que afirma desconhecer, uma vez que não existiria débito em aberto em seu único financiamento junto ao Requerido .

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Neste aspecto, verifico que as informações prestadas pela instituição financeira se assemelham aos documentos trazidos pelo autor fixado à exordial, uma vez que de uma rápida análise ao id 39495106, é possível concluir que, apesar dos pagamentos constarem como quitados, alguns foram quitados após a data de vencimento, que foi definida todo dia 09 de cada mês - vide mês fevereiro que contém dois pagamentos acumulados, assim como o boleto de dezembro que consta a informação “pago sicoob 11/1/2024” e etc.

Assim, não se nota qualquer irregularidade nas cobranças, tampouco ilegalidade na conduta da requerida em negativar o nome do autor, eis que inadimplente com a dívida do empréstimo.

Irresignado, WELINGTON BRAZ interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que “o recorrente pagava as prestações do financiamento regularmente. Atualmente, o financiamento está quitado! Não existindo parcelas vincendas, vencidas... Ato continuo poderia e deveria o banco Recorrido ter evitado o constrangimento que o autor passou. Pois o Recorrido ao acionar os órgãos de proteção de crédito, deveria também dar ciência ao autor que incluiria em cadastro de inadimplentes”.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

O ponto principal a ser analisado é se há provas quanto à existência de débito a justificar a negativação.

Nota-se que em sede de recurso, o Autor fundamenta-se em dois aspectos:

Não teria sido comunicado previamente da negativação;

Não existiria débito em aberto quando da consulta;

O primeiro argumento não prospera, pois nos termos da súmula 359 STJ: “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

Quanto ao segundo argumento, cabia ao Autor comprovar que a negativação lançada dizia respeito a um débito quitado, e com prazo de baixa da negativação expirado, mas não o fez. Como bem fundamentou a Origem:

Neste aspecto, verifico que as informações prestadas pela instituição financeira se assemelham aos documentos trazidos pelo autor fixado à exordial, uma vez que de uma rápida análise ao id 39495106, é possível concluir que, apesar dos pagamentos constarem como quitados, alguns foram quitados após a data de vencimento, que foi definida todo dia 09 de cada mês - vide mês fevereiro que contém dois pagamentos acumulados, assim como o boleto de dezembro que consta a informação “pago sicoob 11/01/2024” e etc.

Assim, não se nota qualquer irregularidade nas cobranças, tampouco ilegalidade na conduta da requerida em negativar o nome do autor, eis que inadimplente com a dívida do financiamento.

Portanto, apresentado fato impeditivo do direito do Autor pela Requerida, cabia a este a prova que não fez, restando correta a cobrança e negativação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Suspensa
a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)